Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015248-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 161.476.931-15 (AGRAVANTE), JANETT ROJAS METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 257.633.501-20 (AGRAVADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo da Lei no 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto.

A palavra da vítima tem relevante valor probante, sobretudo di
ante da possível conduta que configure a violência patrimonial.

Demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada e desprotegida, mostra-se prudente o deferimento das medidas protetivas necessárias inclusive com a apreensão da arma de fogo sob a posse do agressor (inteligência do artigo 18, IV, da Lei 11.340/2006, acrescido por meio da Lei 13.880/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015248-45.2019

AGRAVANTE:
VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA

AGRAVADO: JANETT ROJAS METELLO DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA
, contra decisão que na Ação Cautelar Inominada movida pela agravada
Janett Rojas
, deferiu pedido de aplicação de
Medidas Protetivas decorrente de Violência Patrimonial
(ID 20067972) para proibir a aproximação da agravada, no limite de 1.000 metros, suspendeu a posse e restringiu o porte de armas do agravante, proibiu o contato com a família da agravada e de frequentar os locais de trabalho e residência, sob pena de multa diária de R$200,00.

Em síntese, assegura que a decisão impossibilita o contato com seus filhos além de impedir o porte de armas, cujas medidas revelam-se severas e desacompanhadas de provas que evidenciassem a ocorrência dos fatos aduzidos unilateralmente pela agravada.

Reclama que a manutenção da protetiva concedida coloca em risco até mesmo a segurança do próprio agravante, porque é Coronel da Polícia da reserva.

Destaca que por conta da patente, faz jus ao uso e posse da arma de fogo, notadamente porque não há em sua história, seja na ativa quanto na pregressa, qualquer menção ou registro em órgãos cíveis e criminais, de prática ou conduta que o desabone.

Afirma que foi casado por vinte anos com a agravada até a separação judicial ocorrida em 2008 e que há mais de dez anos contraiu novo matrimônio, de modo que não tem contato com a agravada, muito menos de forma intensiva, diversamente do alegado em Boletim de Ocorrência.

Assegura que as partes realizaram acordo no processo no 156/2007 e a agravada utiliza do falso argumento de que o recorrente descumpriu o pactuado e aproveitou das “facilidades” da lei Maria da Penha, para atingir seus objetivos e prejudicar o recorrente.

Sustenta que é beneficiário de indenização por danos morais decorrente de demanda sobre seu veículo Corolla, sobre a qual a agravada “cresceu os olhos”, ao fundamento de que teria direito de receber o valor auferido com referida demanda.

Afirma que só não repassou a parte do que cabe a agravada referente ao veículo corolla, porque o banco itaú não providenciou até os dias de hoje a baixa do gravame (leasing) junto ao Detran, o que impede a transferência do bem.

No que tange a partilha do imóvel, afirma que só não fora vendido porque o cartório no qual está registrado (Barra do Garças) foi interditado pelo Tribunal de Justiça, o que impede a titulação de qualquer área, além de que incumbe à agravada regularizar a documentação do imóvel para receber sua cota parte do acordo.

Pede o provimento do recurso para revogar a decisão impugnada.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 25227963).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 26430467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020